Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728413-17.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: KLEBER DE MORAIS SILVA, PAOLA ERVILHA DE CARVALHO RAMOS AGRAVADOS: JACILMA CANTANHEDE SILVA, JEREMIAS CESAR NETO, MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DESPACHO PAOLA ERVILHA DE CARVALHO RAMOS e KLEBER DE MORAIS SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Dê-se ciência às partes acerca do ofício de ID no 36556697, bem como da certidão de ID no 36686673. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026